Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE AFASTADA. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. Diante de compra e venda de veículo usado entre particulares, é comum que o adquirente tome alguns cuidados prévios acerca da situação do bem.
2. O art. 443, CC diz que: “Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.”
3. Todavia, não realizada a vistoria e concluída a avença, não há que se falar em responsabilidade do réu/alienante pelos vícios surgidos, pois não comprovado pela autora que tais defeitos eram de difícil identificação ao momento da compra, atraindo para si o risco do negócio entabulado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.